Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA ANIMOSIDADE ENTRE ADVOGADA E MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE PARCIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Exceção de suspeição oposta por advogada contra Juíza Titular da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de parcialidade no julgamento da ação penal no 0728847-59.2024.8.07.0001, em virtude de manifestações e atitudes da magistrada que, segundo a excipiente, revelariam animosidade e comprometeriam sua imparcialidade. Aponta histórico de outros processos com condutas semelhantes, requerendo o afastamento da magistrada e a suspensão dos feitos em que atua como defensora. A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as condutas atribuídas à magistrada — consistentes em manifestações durante audiências e suposta postura hostil perante a defesa — configuram animosidade ou inimizade capital aptas a caracterizar a suspeição prevista no art. 254 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As causas de suspeição previstas no art. 254 do CPP possuem natureza subjetiva e exemplificativa, podendo ser reconhecidas em outras hipóteses que comprometam a imparcialidade judicial, desde que devidamente comprovadas por elementos concretos.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o simples fato de o magistrado adotar entendimento jurídico diverso do sustentado pela defesa, ou de conduzir firmemente a audiência, não configura animosidade nem quebra de imparcialidade, ausente prova de motivação pessoal ou interesse no resultado do julgamento.
No caso, não se verificam atos da magistrada que ultrapassem os limites da condução regular do processo, tampouco registros objetivos de conduta ofensiva ou direcionamento de julgamento. As intervenções e advertências ocorreram no exercício do poder de polícia da audiência, conforme art. 212 do CPP.
A inexistência de impugnações anteriores e o registro oficial das audiências afastam a alegação de comportamento reiterado de hostilidade. Não há elementos que evidenciem “inimizade capital” ou sentimento pessoal da magistrada contra a advogada.
O afastamento do juiz por suspeição constitui medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de comprometimento da imparcialidade, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Exceção de suspeição julgada improcedente.
Tese de julgamento:
As causas de suspeição do art. 254 do CPP são exemplificativas, mas exigem comprovação objetiva de parcialidade.
A condução firme de audiência e manifestações processuais regulares não configuram animosidade nem quebra de imparcialidade judicial.
O afastamento do magistrado por suspeição somente é cabível mediante prova concreta de comprometimento da neutralidade judicial.